Tribunal: TJES
Processo: 5004410-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004410-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ARNALDO SARTER
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004410-85.2021.8.08.0000
Recorrente: Município de Colatina
Recorrido: Arnaldo Sarter
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE COLATINA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 2283949) proferido por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
anteriormente interposto pelo Recorrente em face da
DECISÃO
(id. 1520713) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA/ES
nos autos da “
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
” (Processo n° 0004200-14.2020.8.08.0014) ajuizada por
ARNALDO SARTER
, cujo
decisum
, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em sede de Contestação, sob o argumento de que
“a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”.
Em sede de Embargos de Declaração, o Recorrente suscita, inicialmente, a nulidade do Acórdão, sob o argumento de que
“a publicação da pauta no órgão oficial não afasta a necessidade de intimação pessoal da Advocacia Pública, da Defensoria Pública ou do Ministério Público para ciência da inclusão do processo em pauta de julgamento”.
No mérito, sustenta, em síntese, que
“negou-se provimento ao agravo de instrumento com base em um único precedente do egrégio Tribunal de Justiça em sentido contrário ao defendido pelo agravante, sem, todavia, demonstrar-se a distinção entre o caso julgado e os precedentes do STJ e do TJES invocados pelo agravante, tampouco a efetiva superação do entendimento firmado naqueles julgados, como exige o disposto no art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC”.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.
Inicialmente, no que pertine à alegação de nulidade do Acórdão recorrido, não merece prosperar a insurgência recursal, na medida em que, em se tratando de processo judicial eletrônico - PJe, a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, consoante, inclusive, preconizado no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Desta forma, tendo sido procedida à intimação do Município Recorrente acerca da inclusão do processo na Pauta de Julgamento no Diário da Justiça do dia 04/03/2022, conforme Certidão id. 2231087, não há falar-se na nulidade apontada.
Superada essa questão processual, cumpre registrar que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.
Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Na hipótese, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, porquanto visa apenas o rejulgamento do Agravo de Instrumento sob a premissa de que não foram observados precedentes jurisprudenciais diversos daquele utilizado como fundamento para fixação da competência do Juízo para processamento da demanda originária.
A propósito, assim restou ementado o Acórdão embargado,
in litteris:

"
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E RESPECTIVO GRAU. PROVA PERICIAL. INDISPENSABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II.
Recurso conhecido e improvido. "

Por se tratar de espécie recursal de fundamentação vinculada, caberia ao Recorrente, em sede de Aclaratórios, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente no tocante à contradição, esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.”
(
STJ
- EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
Nesse sentido, se afigura descabida a reapreciação da matéria litigiosa tendo como parâmetro eventuais soluções distintas adotadas pela jurisprudência pátria, ainda que no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse particular, cumpre assinalar que o
“Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.”
(
STJ
; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).
Desta forma, resulta inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado, tal como postulado pelo Recorrente.
Com efeito, se o Município Embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do Acórdão recorrido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos Embargos de Declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.
Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004410-85.2021.8.08.0000
Recorrente: Município de Colatina
Recorrido: Arnaldo Sarter
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
Não merece prosperar a alegação de nulidade do Acórdão, na medida em que, em se tratando de processo judicial eletrônico - PJe, a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, consoante, inclusive, preconizado no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, fora procedida à intimação do Município Recorrente acerca da inclusão do processo na pauta de julgamento no Diário da Justiça do dia 04/03/2022, conforme certidão id. 2231087.
II.
Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, porquanto visa apenas o rejulgamento do Agravo de Instrumento sob a premissa de que não foram observados precedentes jurisprudenciais diversos daquele utilizado como fundamento para fixação da competência do Juízo para processamento da demanda originária.
III.
Por se tratar de espécie recursal de fundamentação vinculada, caberia ao Recorrente, em sede de Aclaratórios, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido, de forma que, especialmente no tocante à contradição, esta se configura como sendo “interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
IV.
Resulta descabida a reapreciação da matéria litigiosa tendo como parâmetro eventuais soluções distintas adotadas pela jurisprudência pátria, ainda que no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ser inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.
V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.